Tribunal: TJMT
Processo: 1022026-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022026-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 12.582.111/0001-32 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 872.830.342-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA VANESSA SOUSA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 722.763.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THARSSYO AKIRA DOS SANTOS - CPF: 706.192.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO.
INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL.

AUS
Ê
NCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR
. TRANSCURSO DE
LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA.
ÔNUS SUCUMBENCIAL.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação monitória contra Uni 7 Corretora de Seguros Ltda., declarou a prescrição do crédito por ausência de citação do devedor dentro do prazo prescricional e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O banco apelante sustenta que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e que a sentença deve ser anulada, com prosseguimento da ação ou, subsidiariamente, que seja invertido o ônus sucumbencial.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição foi corretamente declarada, considerando a demora na citação; (
ii
) estabelecer se o ônus sucumbencial deve ser invertido em favor do apelante, conforme o princípio da causalidade.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A prescrição das dívidas fundadas em instrumento particular ocorre em cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, prazo que se aplica à presente ação monitória.

4. A citação do devedor, que só ocorreu em 2023 por edital, ultrapassou o prazo prescricional, tendo sido proposta a ação em 2016, após o vencimento do título em 2014, não havendo justificativa para a demora imputável ao serviço judiciário ou à parte contrária.

5. De acordo com o art. 240 do CPC, a prescrição só é interrompida com a citação válida do devedor, que deve ocorrer dentro do prazo legal.

6. A jurisprudência do STJ (Súmula 106) estabelece que a demora na citação por fatores inerentes ao Judiciário não impede o reconhecimento da prescrição. No presente caso, a demora decorreu da própria conduta do credor,
que não tomou providências para a citação tempestiva, configurando-se a prescrição.

7. Quanto ao ônus sucumbencial, aplica-se o princípio da causalidade, devendo a parte que deu causa ao ajuizamento da ação arcar com as despesas processuais. No caso, a apelada deu causa ao ajuizamento da ação ao não adimplir sua obrigação, sendo inadequada a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A prescrição deve ser reconhecida quando a citação do devedor não ocorre dentro do prazo legal, mesmo em casos de dificuldades procedimentais.

2. O ônus sucumbencial deve ser imputado à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, conforme o princípio da causalidade, independentemente do reconhecimento posterior da prescrição.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 240.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.02.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.10.2013; STJ, REsp 1516485/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.03.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Banco do Brasil
S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos
desta ação monitória
, ajuizada em face de
Uni 7 Corretora de Seguros Ltda
,
que
declarou a
prescrição
da ação, por ausência de citação, transcorrendo prazo superior ao prescricional do título
.
Por conseguinte, c
ondeno
u

o banco
requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro
u
em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

Argui o apelante, em
síntese, a impossibilidade da aplicação da prescrição pela demora na citação.

Afirma que a questão já foi decidida anteriormente.

Sustenta que a citação não ocorreu dentro do prazo prescricional por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.
Nesse contexto, defende que não houve desídia ou inércia por parte do credor.

Pondera que caso não sejam acolhidas as questões de direito, que seja o apelado condenado ao ônus sucumbencial, aplicando-se o princípio da causalidade.

Pede a anulação da sentença, a fim de prosseguir em seu curso normal.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
244994885
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em definir se efetivamente ocorreu a prescrição
nos autos.

A irresignação do apelante
não
merece guarida.

De início, trata-se de
ação monitória
movida pelo apelante em face d
a
apelad
a
, fundada no
originário do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, sob o no 004.613.778, operação no 79619852
,
no valor de R$ 100.000,00 (cento mil reais), com vencimento final para 16
/05/
2014
(id 151335766).

A ação
foi ajuizada em 02/12/2016, com despacho inicial em 06/12/2016
.

Apesar das tentativas do credor, o devedor somente foi citado em
18/10/2023 (
id 244994865)
, por edital
,
cujo pedido foi deferido pelo
Juízo singular em 31/08/2023, conforme decisão de id 244994864.

Pois bem.

A controvérsia principal reside na análise da alegação de prescrição, considerando-se o período transcorrido entre a data do ajuizamento da ação e a efetiva citação do devedor.

Afirma que a questão já foi decidida anteriormente, no entanto, a tese não merece prosperar. Com efeito, anteriormente restou discutida
a prescrição intercorrente, que analisa a desídia do credor, enquanto encontra-se em discussão a prescrição da ação por ausência de citação.

Em suas razões recursais, o
apelante defende que a demora na citação não lhe pode ser imputada, pois decorreu de fatores alheios à sua vontade, relacionados à dinâmica do próprio mecanismo da Justiça.

Em contrapartida, a sentença de primeira instância declarou a prescrição, considerando que o lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a citação superou o prazo prescricional aplicável ao título monitório, conforme previsto em lei.

Inicialmente, cumpre
esclarecer que de acordo com o art. 206, §

5o, I do Código Civil as dívidas fundadas em instrumento particular prescrevem em 5 (cinco) anos. Tal entendimento vai ao encontro com a jurisprudência do STJ (
EDcl
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 912.454 - SE no 2016⁄0113320-7).

Em que pese a alegação, observa-se dos autos que a demora não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça.

Com efeito, vê-se que o próprio apelante promoveu a lentidão do processo, com o retardamento nas manifestações e pedidos.

Vê-se que em muitas
situações, o Juízo era quem promovia o impulsionamento dos autos, com a intimação do credor
.

Portanto
, na hipótese, não há se falar em inércia do Judiciário, porquanto, constata-se que todas as vezes em que as diligências, no sentido de localizar
requerido
, foram requeridas, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Entretanto, na forma do
entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
n
a edição da Súmula no. 106,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação
d
a

requerid
a
se deu após o transcurso do prazo prescricional do título.

Desta forma, em que pesem os
argumentos apresentados pelo apelante, entendo que a sentença deve ser mantida.

A jurisprudência pacífica, tanto nos tribunais superiores quanto nesta Corte, tem se consolidado no sentido de que, para a interrupção do prazo prescricional, a citação válida deve ocorrer dentro do prazo legal.

A citação tardia, mesmo que provocada por dificuldades procedimentais, não afasta a incidência do instituto da prescrição, sendo dever da parte autora acompanhar de forma diligente o andamento do processo e promover as medidas necessárias para que a citação seja realizada tempestivamente.

Ainda que se reconheçam as dificuldades enfrentadas pelo apelante no decorrer do processo, é certo que o intervalo entre a propositura da ação e a efetiva citação excedeu o prazo prescricional de cinco anos, previsto para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

O Termo de Adesão
,
firmado em 05
/04/
2013
,
tinha vencimento final previsto para 16
/05/
2014, sendo a ação ajuizada em
dezembro/
2016, dentro do prazo legal. Contudo, a demora até a citação por edital,
efetivada
em 2023, após sucessivas tentativas frustradas de localização, resultou no transcurso do prazo prescricional
.

Cumpre ressaltar que a mera inércia ou dificuldade na localização do devedor, por si só, não pode justificar o prolongamento indefinido da possibilidade de exercício do direito de ação.

A prescrição, nesse sentido, atua como uma garantia de segurança jurídica, resguardando tanto os direitos do credor quanto os do devedor, ao impedir que litígios permaneçam indefinidamente pendentes.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem reafirmado o entendimento de que a prescrição deve ser reconhecida quando a citação válida do réu não se realiza dentro do prazo legal, salvo nos casos de dolo ou culpa exclusiva do réu, o que não se verifica no presente caso.

Embora o apelante alegue que a demora se deve a fatores inerentes ao judiciário, não restou demonstrado qualquer obstáculo relevante que justificasse a suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.

A
rigor do que dispõe o artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4o, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3.
No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque.

Não efetivada a citação
tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual,
o
prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição
.4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe
04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO APARELHADA
EM CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5o, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art.
206 ,
§ 5
o ,

I ,
do CC
).
No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente caso. A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso
esta
seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu.

(N.U 0005372-50.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Todavia
, não pode o credor perpetuar a ação, tornando
a demanda
imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Assim, sem que
o banco
apelante tenha conseguido infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença
, nesse ponto,
é medida que se impõe.

Entretanto, no
que concerne ao ônus sucumbencial, tem razão o apelante.

Nesse sentido, é cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Desta forma, imprescindível apurar qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da ação.

No caso dos autos,
o banco
ingressou com a
monitória
, após constatara a inadimplência d
a
devedor
a
.

Não tendo sido
a devedora
localizad
a
pessoalmente e desconhecido seu endereço, deferiu o Juízo a citação por edital,
todavia, esta ocorreu após o transcurso do prazo prescricional do título.

Assim, observa-se que apesar do reconhecimento da prescrição, não há como imputar à parte
requerente
, ora
apelante
, o ônus sucumbencial, uma vez que
a requerida
é que de
u
causa ao ajuizamento da ação, quando deix
ou
de adimplir obrigação líquida e certa.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução. 2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados. 3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – REsp n. 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020,
DJe
de 15/12/2020.)

Nesse sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC/15), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação. (N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 11/06/2023)
.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, apenas para determinar a inversão do ônus sucumbencial, devendo a parte apelada/requerida arcar com o pagamento das custas e honorários, nos parâmetros arbitrados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024